Tribunal: STF
Processo: HC 265653
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.040.835, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena formulado pela defesa.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. LAPSO PARA PROGRESSÃO. CONSIDERADA A FRAÇÃO DE 3/5. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA PENA COMO UM TODO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, de modo que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, precedentes do STJ. 



    2. Recurso não provido.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da retificação do cálculo da pena para fins de progressão de regime.



    Afirma que “na data do crime de homicídio, o reeducando se tratava de réu primário, de modo que foi fixada a fração de 2/5, para fins de progressão de regime”. Argumenta que “a vigência da nova Lei a qual alterou o art. 112, da LEP, se deu na data de 23/01/2020, de modo que o crime praticado se deu na data de 13/05/2016. Devido a isto, requer-se a retificação do cálculo de pena, uma vez que a data do crime, foi anterior a mudança da lei, dessa forma em respeito ao princípio da irretroatividade da lei, a data a se considerar é a data do cometimento do crime, uma vez que é vedada a retroatividade da lei em in malam partem”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de WEIKMAN AGNALDO DE MATTOS ANDRADE DA SILVA, para que retifique o cálculo de pena, a fim de constar a fração de 2/5. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    [...]



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    [...]



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Na hipótese sub examine, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada”. Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOUSE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. CASO EM EXAME 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/11/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente